Tribunal: TJMT
Processo: 1001992-81.2023.8.11.0004
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001992-81.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CDA. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução fiscal, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e da multa administrativa imposta pelo PROCON, bem como condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da execução.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade; e (ii) analisar a legitimidade e proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, considerando os princípios da ampla defesa e do contraditório.

III. Razões de decidir:

3. O Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, e não foram apresentados elementos para afastar essa presunção.

4. O PROCON possui competência para aplicar multas administrativas e observou os princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo, não havendo ilegalidade na imposição da penalidade.

5. Não há comprovação de vícios ou ilegalidades no processo administrativo, sendo a multa fundamentada em infração às normas de proteção ao consumidor. O valor da penalidade respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração e a capacidade econômica do infrator.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso do Banco Bradesco não provido.

Tese de julgamento
: “A Certidão de Dívida Ativa (CDA) regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, sendo legítima a imposição de multa administrativa pelo PROCON, desde que observados os princípios da ampla defesa, contraditório e proporcionalidade.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 204; CF/1988, art. 150, IV; Lei no 8.078/1990, art. 55, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, embargos de declaração n. 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.4.2024, DJe de 04.4.2024; TJMT, embargos de declaração n. 0020433-17.2015.8.11.0002, Rela. Desa. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.3.2024, DJe de 27.3.2024; TJMT, apelação cível n. 1044222-61.2022.8.11.0041, Des. Rel. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2024, DJe de 29.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos embargos à execução fiscal n. 1001992-81.2023.8.11.0004 opostos contra o
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT)
, julgou improcedentes os pedidos iniciais

E ainda condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no valor de 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, em síntese, a nulidade da CDA, alegando a ausência de requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como argumenta a desproporcionalidade da multa aplicada pelo PROCON, requerendo sua anulação ou, ao menos, a redução do valor.

Defende ainda que o processo administrativo que ensejou a multa foi inadequado, “
ante a inexistência das violações às normas protetivas do direito do consumidor apontada
”.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 260055191.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos embargos à execução fiscal n. 1001992-81.2023.8.11.0004 opostos contra o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT), julgou improcedentes os pedidos iniciais.

1. DAS RAZÕES RECURSAIS.

1.1. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA.

De início, a parte apelante sustenta a nulidade da CDA, alegando a ausência de requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, e afirma que a multa imposta é desproporcional e confiscatória.

Pois bem.

Sabe-se que o Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 204, estabelece que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, a qual só pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do devedor.

No presente caso, a parte apelante não apresentou elementos capazes de afastar essa presunção. Ao contrário, a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos formais e substanciais exigidos pela legislação, incluindo a descrição clara da origem da dívida e a fundamentação legal para sua cobrança.

Nesses termos, verifico não haver fundamento para acolher tais alegações.

1.2. DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON.

De início, é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2o do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4o do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Decreto n. 2.181/1997

“
Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante: (Redação dada pelo Decreto no 10.887, de 2021)

I - ato, por escrito, da autoridade competente; e

II - lavratura de auto de infração

[...]

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis
.”

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial
.”

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

1.3. DA NULIDADE DA MULTA EM RAZÃO DE ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO/AUTO DE INFRAÇÃO E/OU NÃO VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

A parte apelante, em síntese, argumentou que não houve prática abusiva ou violação às normas consumeristas no processo administrativo objeto dos autos, portanto, a imposição de penalidade pecuniária seria indevida.

No presente caso, observa-se que a penalidade imposta ao apelante decorre de infrações detectadas no Processo Administrativo n. 51.010.002-21.0000435 (CDA n. 131/2022), por meio do qual o consumidor alega que sofreu descontos indevidos em seu benefício referente a contrato de empréstimo que desconhece.

O órgão de proteção ao consumidor concluiu que o apelante falhou em fornecer um serviço de qualidade e eficiente ao consumidor, sobretudo diante da inobservância de convocação e da não prestação de informações, não cumprindo com as leis aplicáveis. Como resultado, foi identificada uma falha na prestação do serviço, violando o Código de Defesa do Consumidor.

Em face da infração aos direitos do consumidor, o PROCON aplicou uma multa no valor originário de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Pois bem.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5o, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

[...]”.
[sem destaque no original].

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

O Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, aplica-se aplica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9o do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

“
Art. 9o - Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701.

[...]

Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos
, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
”
[sem destaque no original].

No exame do processo administrativo conduzido pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados e a decisão está devidamente motivada.

Isso se deve ao fato de que, ao analisar o procedimento administrativo em questão, fica claro que ao apelante foi dada a oportunidade de se manifestar em todas as etapas dos processos, apresentar defesa por escrito e recorrer das decisões condenatórias.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade a macular os referidos processos administrativos.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.
”

(TJMT, embargos de declaração n. 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01.4.2024, publicado no DJe em 04.4.2024).
[sem destaque no original].

“
Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo e tendo sido garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existem motivos para a anulação do auto de infração, uma vez que o único objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade aplicada
.
”

(TJMT, embargos de declaração n. 0020433-17.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024, publicado no DJe em 27.3.2024).
[sem destaque no original].

1.4. DO VALOR DA MULTA APLICADA.

Em relação ao valor da multa aplicada – R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) –, tenho que atendeu aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque foi imposta com base na infração cometida pela instituição e na sua condição econômica, justificando a penalidade.

Vê-se, portanto, que a penalidade aplicada pelo PROCON encontra fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a fixação de multa conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Esta c. Câmara já decidiu sobre a questão, sob minha relatoria,
in verbis
:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CDA. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

[...]

III. Razões de decidir

3. O Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, e não foram apresentados elementos para afastar essa presunção.

4. O PROCON possui competência para aplicar multas administrativas e observou os princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo, não havendo ilegalidade na imposição da penalidade.

5. A redução da multa ao limite de 100% da dívida principal foi fundamentada na vedação ao confisco, prevista na Constituição Federal, contudo, o valor da multa aplicada atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítimo seu restabelecimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Banco Bradesco não provido. Recurso do Estado de Mato Grosso provido.

Tese de julgamento: "A Certidão de Dívida Ativa (CDA) regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, e
a multa administrativa aplicada pelo PROCON deve ser restabelecida quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
"

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 204; CF/1988, art. 150, IV; Lei no 8.078/1990, art. 55, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1641645/SP; TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13.05.2024.
”

(TJMT, apelação cível n. 1044222-61.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Des. Rel. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23.10.2024, publicado no DJe em 29.10.2024).
[sem destaque no original].

A multa, portanto, visa não apenas punir as infrações cometidas, mas também coibir a repetição de práticas que prejudicam o direito dos consumidores, especialmente aqueles pertencentes a grupos vulneráveis, como idosos e pessoas com deficiência.

Diante dessas considerações, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

2.1.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo Banco Bradesco S.A, mantendo inalterada a sentença que, no ponto, confirmou a validade da multa administrativa imposta pelo PROCON.

2.2. Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025